Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Embargos de declaração opostos por um dos réus recorrentes, suscitando erro material no acórdão, ao fundamento de que após a liquidação do acordo firmado com a devedora não manteve negativado o nome da embargada/devedora, conforme equivocadamente registrado na decisão colegiada, não havendo a caracterização de dano moral indenizável.
2. Embargos de declaração próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No presente caso, verifica-se que a autora celebrou acordo para pagamento do débito com a primeira ré, tendo inclusive pagado a primeira parcela, apesar de que à época, o crédito desta já havia integralmente sido cedido ao ora embargante, sem o decote da parcela paga. Vale dizer que a autora tomou conhecimento desta cessão em razão da negativação efetivada pela cessionária, pelo valor integral do débito (sem o decote do valor pago), cuja inserção do nome da parte embargada em órgão de proteção ao crédito foi reconhecida pela ora embargante (ID 50368802, pg. 2).
5. Em que pese a discussão quanto à espécie de cessão de crédito em epígrafe transcender o debate destes autos, ainda se trata-se de cessão de crédito total ou parcial, certo é que os termos do negócio jurídico celebrado entre cedente/cessionário não vieram aos autos, restando evidenciada a cobrança e a negativação pelo embargante, e o pagamento de valores já pagos ao cedente pela autora, caracterizando, portanto a responsabilidade do embargante e o dano moral.
6. Demais disso, verifica-se que não há comprovação nos autos de que o embargante tenha negativado ou mantido negativado o nome da autora após a liquidação/quitação do débito ocorrido em 15/12/2022, impondo a retificação do texto do item “4” do acordão embargado, que passará a ter a seguinte redação:
7. “4. A autora não nega a origem e a existência originária do débito, esclarecendo inclusive que em 21/11/2022 fez acordo com o cedente, que até então, a exemplo da autora, parecia desconhecer a cessão do crédito (ID 50368737 – última linha), havendo informação nos autos para baixa somente em 18/03/2023 (ID 50368737). Após, em 15/12/2022, a autora ter quitado integralmente a dívida diretamente com a cessionária (Fundo de Investimentos), mas a cedente (Bradescard) ainda registrava a existência do débito (ID 50368697). Mesmo após a quitação integral do débito em 15/12/2022, inclusive de valores já quitados ao cedente, diretamente com a cessionária (R$ 766,70 – ID 50368694), o mesmo débito ainda subsistia registrado como inadimplido até pelo menos 10/03/2023 (ID 50368697 e ID 50368716), motivo da autora ter buscado o documento de ID 50368696 onde o próprio cessionário Fundo de Investimentos declarou em 07/02/2023 (sem baixa no SERASA pelo(s) cedente(s) - ID 50368716) que a dívida objeto de contrato 06505190578574000 (Cliente Janilda Evangelista Pereira, CPF 040.823.453- 96), encontrar-se-ia liquidada. O documento ID 50368769 (pág. 2) acostado pelo próprio Serasa, indica que em 09/05/2023 não constava negativação para a autora, mas a autora ainda não conseguia fazer compras a crédito até ao menos 23/05/2023 (ID 50368785).”
8. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.